Tribunal: TJSP
Processo: 2279327-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Relação de consumo. Decisão que deferiu a desistência da ação em relação à corré, prosseguindo em face da agravante. Possibilidade, ante a interpretação conjunta dos arts. 329 e 485, § 5o, do CPC. Litisconsórcio facultativo. Devedores solidários. Recurso desprovido.